Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045159-40.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDOS: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO DE SA, TERESA CRISTINA REIS DE SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÕES DOS RÉUS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E DE PARCERIA COM CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COBRANÇA. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RAZOABILIDADE. 1. Não procede a alegação de inovação recursal quando a matéria em questão foi discutida e decidida pela instância a quo. 2. Considerando que no presente feito se visa a cobrança de prestações estipuladas em contratos de sociedade em conta de participação e de parceria com cessão de direitos e obrigações recíprocas, correta a condenação dos réus à restituição de parte das parcelas pagas integralmente pela autora, considerando que os réus não se desincumbiram de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 3. Embora a autora denomine os pleitos como alternativos, verifica-se uma ordem de preferência nas pretensões, o que melhor se adequa à definição de pedidos subsidiários. 4. Não há que se falar em sucumbência mínima, considerando que a derrota da autora em relação ao pedido de incidência de multa contratual de 10% e juros de mora contados a partir de cada desembolso não pode ser considerada módica, pois resulta em valor significativo, razão pela qual a manutenção do dispositivo da sentença que considerou a existência de sucumbência recíproca revela-se medida mais adequada. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões pela autora rejeitada. Recursos conhecidos. Apelações da autora e dos réus não providas. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, caput, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 248, 422 e 473, todos do Código Civil, defendendo a ocorrência da extinção unilateral dos contratos pela parte recorrida, por intermédio de notificação extrajudicial, a qual pôs fim a todas as obrigações da insurgente, determinando a paralisação das atividades com a aeronave, com a declaração de que a sociedade estaria rescindida. No extraordinário, sem apresentar a preliminar formal da existência da repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e ao artigo 8o, item 2, “h”, do Pacto de San José da Costa Rica. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, caput, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à negativa de vigência aos artigos 248, 422 e 473, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido está o RE 1442296 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 1/9/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo extraordinário não caberia ser processado em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Tampouco poderia dar seguimento ao recurso extraordinário fundando na indicada inobservância ao artigo 8o, item 2, “h”, do Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que se mostra inviável, "em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005